Tribunal: CARF
Processo: 13054.001366/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. EXIGIDA SIMETRIA POLÍTICA ENTRE O SERVIÇO MÉDICO ESTATAL OFICIAL EMISSOR DO LAUDO MÉDICO E O DEVEDOR DOS PROVENTOS. INEXISTÊNCIA NO TEXTO DE LEI. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Nos termos da Súmula CARF 63, para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
A circunstância de o laudo médico ser emitido por serviço médico estatal oficial de ente federado diverso daquele obrigado ao pagamento dos proventos é insuficiente para manter a rejeição do direito à isenção, na medida em que (a) o texto legal não estabelece simetria política entre órgãos técnicos e devedores, e (b) os órgãos médicos estatais oficiais de todos os entes federados compõem o Sistema Universal de Saúde - SUS, sem hierarquia, nem preferência, entre eles.
O recebimento de proventos de aposentadoria pagos no âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS não vincula o sujeito passivo a buscar tão-somente o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para a emissão do laudo necessário, porquanto qualquer outra entidade estatal oficial, componente do mesmo SUS, tem competência para atestar o quadro médico ou clínico do paciente.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.001366/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.211 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
LERINEI JOSE CABRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
ISENÇÃO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. EXIGIDA SIMETRIA
POLÍTICA ENTRE O SERVIÇO MÉDICO ESTATAL OFICIAL EMISSOR
DO
LAUDO
MÉDICO
E
O
DEVEDOR
DOS
PROVENTOS.
INEXISTÊNCIA NO TEXTO DE LEI. RESTABELECIMENTO DO
DIREITO.
Nos termos da Súmula CARF 63, “para gozo da isenção do imposto de renda
da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios”.
A circunstância de o laudo médico ser emitido por serviço médico estatal
oficial de ente federado diverso daquele obrigado ao pagamento dos proventos
é insuficiente para manter a rejeição do direito à isenção, na medida em que (a)
o texto legal não estabelece simetria política entre órgãos técnicos e devedores,
e (b) os órgãos médicos estatais oficiais de todos os entes federados compõem
o Sistema Universal de Saúde - SUS, sem hierarquia, nem preferência, entre
eles.
O recebimento de proventos de aposentadoria pagos no âmbito do Regime
Geral de Previdência Social - RGPS não vincula o sujeito passivo a buscar tão-
somente o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para a emissão do laudo
necessário, porquanto qualquer outra entidade estatal oficial, componente do
mesmo SUS, tem competência para atestar o quadro médico ou clínico do
paciente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.001366/2008-88
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.211 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13054.001366/2008-88

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento de fls. 15/18, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de multa de
ofício e juros de mora no valor total de R$ 26.271,38, calculados até 29/08/2008, em
virtude da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao
exercício de 2006, ano-calendário 2005.
A fiscalização informa às fls. 16 ter constatado omissão de rendimentos pagos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, no valor de R$ 58.975,69, com imposto de
renda retido na fonte no valor de R$ 2.201,87.
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 01/05) alegando, em resumo, que por ser
portador de moléstia grave está isento de tributação dos rendimentos recebidos do INSS.
Anexou cópia do laudo de exame médico emitido por médico credenciado do SUS.
É o relatório.
O impugnante afirma que é portador de moléstia grave e que, por esse motivo, os
rendimentos por ele recebidos do INSS não estão sujeitos à tributação e tampouco a
apresentação de Declaração de Ajuste Anual.
Anexou laudo de exame médico pericial, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde
– SEMAD do município de São Leopoldo (fls. 11). Tal documento não serve para
comprovar a isenção pretendida. Os proventos foram pagos pelo INSS a quem caberia,
na condição de Órgão Previdenciário Oficial da União, expedir o laudo médico pericial
de que trata o art. 5o, da Instrução Normativa no 15/2001. Portanto, tendo em vista que o
notificado não apresentou laudo médico emitido pelo INSS (serviço médico oficial da
União), os rendimentos recebidos pelo notificado não estão amparados pela isenção
prevista no art. 39, incisos XXXI e XXXIII, do Regulamento do Imposto de Renda/99.
Conclusão
Ante o exposto, VOTO por julgar improcedente a impugnação e pela manutenção do
crédito tributário.
Gilberto da Silva Corrêa - Relator

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.211 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13054.001366/2008-88

Exercício: 2006
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. INÍCIO
DA VIGÊNCIA.
São isentos os rendimentos de aposentadoria/pensão auferidos pelo contribuinte
portador de moléstia grave, reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 30/06/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a isenção pleiteada pressupõe o reconhecimento por serviço oficial de saúde da
União, na medida em que os proventos recebidos tem por origem o Regime Geral de Previdência
Social – RGPS.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.211 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13054.001366/2008-88

Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.211 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13054.001366/2008-88

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon
Jan 27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, o órgão de origem elegeu como requisito essencial ao
reconhecimento da isenção a circunstância de um órgão oficial de saúde da União atestar o
acometimento do sujeito passivo por doença grave, na medida em que esse ente federado é o
devedor dos proventos pagos na sistemática do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.
A legislação de regência não estabelece simetria política entre os órgãos de saúde
estatais oficiais e os respectivos devedores de proventos de aposentadoria, ao dispor sobre o
reconhecimento do direito à isenção concedido aos portadores de moléstia grave.
Segundo o texto legal, o critério decisório determinante para certificação do laudo
médico é a circunstância da respectiva emissão ser de responsabilidade de serviço médico oficial
“da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios”. Inexiste hierarquia, nem
preferência, dentre os vários serviços oficiais de saúde, seja no texto da lei, seja no regramento
próprio do Sistema Único de Saúde – SUS.
De fato, se tomado o SUS como referência, não faria sentido sequer falar em
prevalência de serviço médico segundo o ente federado responsável pelos proventos, na medida
em que o sistema jurídico proíbe a criação de serviços médicos estatais privilegiados, destinados
a servir apenas um grupo de indivíduos, segundo a respectiva afiliação ao RGPS ou ao RPPS.
Não é por outra razão que o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade da cobrança de contribuição destinada ao custeio de serviços de saúde
exclusivos aos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, isto é, pelo reconhecimento de
que, no Brasil, os serviços médicos estatais devem ser universais, e nem sequer é possível a
criação de um serviço médico estatal exclusivo, ainda que custeado por seu público-alvo (RE
573540, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2010,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-105 DIVULG 10-06-2010 PUBLIC 11-06-2010
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.211 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13054.001366/2008-88

EMENT VOL-02405-04 PP-00866 RTJ VOL-00217-01 PP-00568 RT v. 99, n. 900, 2010, p.
175-184).
Dadas a inexistência de simetria entre o serviço médico estatal oficial e o devedor
dos proventos de aposentadoria, no texto legal, a circunstância de o laudo médico ser emitido
pela Secretaria Municipal de Saúde de São Leopoldo é insuficiente para manutenção da glosa.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 80
DF CARF MF
Original